Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem e por esta instância recursal. Preliminar de gratuidade de justiça rejeitada 1.1. Não obstante, a rejeição da preliminar não afeta o conhecimento integral do recurso, ensejando, apenas, o desprovimento da pretensão requerida. (Acórdão 1402504, 07101728720208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 13/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova. 2.1. Ao analisar as provas produzidas nos autos, constata-se que a narrativa da vítima está em consonância com as demais provas nos autos (depoimento prestado na delegacia e durante a instrução processual), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. É sabido que crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
4. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido.